Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-55.2023.8.11.0024
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001065-55.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), JANAINA SILVA MURTINHO - CPF: 945.096.461-00 (RECORRIDO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1001065-55.2023.8.11.0024.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

RECORRIDA:
JANAINA SILVA MURTINHO.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento da diferença do adicional de insalubridade no período de abril de 2022 a junho de 2023. A decisão recorrida determinou a incidência do adicional sobre os vencimentos da servidora, em desconformidade com a base de cálculo prevista na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade devido à servidora municipal deve ser calculado sobre seus vencimentos ou se deve seguir a base de cálculo estabelecida no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do município de Chapada dos Guimarães.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal específica (Lei Municipal nº 1.208/2006) estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no menor vencimento vigente no PCCS, afastando a possibilidade de incidência sobre os vencimentos individuais dos servidores.

A Súmula Vinculante nº 4 do STF impede a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo para vantagens de servidores públicos, salvo previsão constitucional, o que não ocorre no presente caso.

O adicional de insalubridade no município de Chapada dos Guimarães não está vinculado ao salário-mínimo, mas sim ao menor vencimento do PCCS, conforme previsto em legislação específica, não cabendo ao Poder Judiciário substituir tal critério por outro.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reafirma que, havendo disposição expressa sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade na legislação municipal, esta deve ser observada para evitar a imposição de despesas indevidas ao município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade devido aos servidores municipais deve ser calculado com base no menor vencimento vigente no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), nos termos da legislação municipal específica.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada em lei local por outra não prevista expressamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei Municipal nº 1.208/2006, art. 32; Lei nº 11.350/2006, art. 9-A, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 4; TJ-MT, RI nº 1001086-31.2023.8.11.0024, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 11/03/2024; TJ-MT, RI nº 10160113020218110015, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 08/05/2023; TJ-MT, RI nº 10188401820208110015, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 12/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade referente ao período de abril de 2022 a junho de 2023, observado o limite dos pedidos e acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que cada prestação se tornou exigível, em observância ao Tema 905 do STJ e respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública (id. 255967653).

Em síntese, o reclamado sustenta que o adicional de insalubridade, no âmbito do município de Chapada dos Guimarães, deve ser calculado em percentual entre 15% e 30% sobre o menor vencimento vigente no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), conforme previsto no artigo 32 da Lei Municipal nº 1.208/2006, devendo o grau de incidência ser apurado mediante Laudo Técnico de Avaliação expedido pela Secretaria Municipal de Saúde.

Argumenta que o menor salário vigente no PCCS é de R$ 1.177,09 (outubro de 2024), correspondente ao cargo de agente de serviços gerais. Contudo, destaca que, em razão da vedação ao pagamento de salário inferior ao mínimo nacional, o valor mencionado foi ajustado para o salário-mínimo vigente, sendo essa uma mera coincidência, não prevista expressamente na legislação municipal.

Alega, ainda, que a Administração Pública deve atuar dentro dos limites legais, conforme disposto no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, defende que o adicional de insalubridade não deve incidir sobre os vencimentos ou o salário-base da reclamante, mas sim sobre a base de cálculo estabelecida pela Lei Municipal nº 1.208/2006.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o julgamento de total improcedência do pedido inicial.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, considerando que a legislação municipal prevê uma base específica, correspondente ao menor vencimento vigente no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do município de Chapada dos Guimarães.

A respeito da matéria, a Súmula Vinculante nº 4 do STF dispõe que: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

No entanto,
no presente caso
,
o adicional de insalubridade pago aos servidores do município de Chapada dos Guimarães não se encontra vinculado ao salário-mínimo
.

Explico.

A Lei Municipal nº 581/1991, em seu artigo 78, estabelece que
os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou perigosas fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo
.

No entanto,
o artigo 81 da mesma norma dispõe

que
para a concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade,
deverão ser observadas as situações específicas previstas na legislação aplicável ao servidor público
.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.350/2006 (Lei dos Agentes de Saúde), em seu artigo 9-A, § 3º, incisos I e II, determina:

Art. 9-A (...)

§ 3º O exercício habitual e permanente de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente do Poder Executivo federal, assegura aos agentes de que trata esta Lei o direito ao adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento ou salário-base:

I - nos termos do artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), quando submetidos a esse regime;

II - nos termos da legislação específica, quando submetidos a vínculos de outra natureza
.
(grifei).

No caso dos autos, a reclamante não se submete ao regime previsto no artigo 192 da CLT. Assim, sendo servidora pública municipal, sua remuneração é regida por legislação específica.

A Lei Municipal nº 1.208/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, estabelece em seu artigo 32:

Art. 32. Para as atividades funcionais consideradas insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, será concedido adicional entre 15% e 30%,
calculado sobre o menor vencimento vigente no PCCS
, sendo o grau de incidência apurado por Laudo Técnico de Avaliação expedido pela Secretaria Municipal de Saúde
. (grifei).

Portanto, embora a reclamante defenda que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre seu salário-base ou vencimentos,
os servidores públicos municipais de Chapada dos Guimarães estão submetidos ao regime jurídico-administrativo local, regido por legislação específica que estabelece critérios próprios para o pagamento de gratificações e adicionais
.

Nesse sentido, conforme previsão expressa da Lei Municipal nº 1.208/2006,
a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao menor salário vigente no PCCS
.

No entanto,
considerando que esse valor é inferior ao salário-mínimo atual, bem como a ilegalidade de pagamento de salário inferior ao mínimo
,
o valor do adicional foi ajustado de acordo
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– GRAU MÁXIMO – LTCAT –
BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA que prevê o pagamento sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001086-31.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO –
BASE DE CÁLCULO PREVISTA NO ART. 97 DA LEI MUNICIPAL 1670/2012 – CÁLCULO DO VALOR DA INSALUBRIDADE EM PERCENTUAL COM BASE NO VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS E NÃO COM BASE NO CARGO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo expressa disposição legal a dizer a base de cálculo, não pode ocorrer a alteração ao interesse do autor, sob pena de despesas indevidas serem impostas ao município
. Sentença reformada
(TJ-MT – RI: 10160113020218110015, Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL
. VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei nº 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos, e não o salário base do servidor
.
(TJ-MT 10188401820208110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifei).

Desse modo,
em relação à base de cálculo do adicional de insalubridade, a jurisprudência menciona que, em
havendo disposição expressa em legislação local própria, deve esta ser aplicada para fins da sua realização
.

Assim, no presente caso, considerando a legislação municipal, verifica-se que assiste razão ao recorrente, devendo a r. sentença prolatada pelo Juízo singular ser totalmente reformada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025